Tribunal: TJDFT
Processo: 0700133-58.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700133-58.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GMB ENGENHARIA LTDA, GUSTAVO MENDES BARBOSA AGRAVADO: ALBERTO JOSE DE SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo suspensivo, contra decisão interlocutória proferida pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho nos autos do incidente de fraude à execução c/c desconsideração da personalidade jurídica no 0714007-63.2023.8.07.0006 (autos principais no 0712533-91.2022.8.07.0006), na qual o Juízo de origem reconheceu a existência de grupo econômico para determinar a inclusão da empresa RMB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, nos autos principais a fim de responder pelo débito e desconsiderou a personalidade jurídica da empresa - ré – GMB ENGENHARIA. No presente agravo de instrumento, os agravantes GMB e Gustavo sustentaram que não foi devidamente demonstrado os requisitos caracterizadores da fraude à execução, tampouco eventual abuso da personalidade jurídica e confusão patrimonial para o reconhecimento da fraude à execução e a determinação de desconsideração da personalidade jurídica. Afirmaram que, apesar da alegação de que as empresas têm a mesma atividade, os QSA’s/CNPJ’s juntados demonstram que suas inscrições na Receita Federal e consequentes serviços de emissão de Notas Fiscais, são diferentes. Defenderam que as atividades principais das referidas empresas não se assemelham, porquanto a atividade principal da empresa GMB ENGENHARIA, quando em funcionamento, era de construção de edifícios, já a empresa RMB MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO possui, como atividade principal, o comércio varejista de materiais de construção em geral, e outras. Aduziram que a data de extinção da empresa GMB ENGENHARIA (27/01/2023) e a data de criação da RMB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (11/05/2023) são diferentes e que a abertura da RMB tem por finalidade a substituição da antiga empresa ali em funcionamento, inclusive, com o mesmo nome de fantasia “Casa Nova”. Alegaram que os documentos das diligências juntados aos autos foram considerados equivocadamente como citação/intimação de todas as partes pela mesma pessoa, entretanto, trata-se de apenas 1 (um) documento, 1 (uma) assinatura, evidenciando que o documento foi triplicado. Reiteraram que a agravante GMB ENGENHARIA não compõe grupo econômico com a empresa RMB MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO. Pugnaram pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que fosse suspenso o prosseguimento do incidente de fraude à execução e desconsideração da personalidade jurídica até o julgamento do presente recurso. No mérito, requereram o provimento do agravo de instrumento para anular a decisão agravada, bem como revogar sua vigência, retirando-se a RMB MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO do polo passivo da execução e decretar a nulidade da decisão que deferiu a fraude à execução e a desconsideração da personalidade jurídica. É o relatório. Decido. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. A concessão de efeito suspensivo ao recurso é possível nas hipóteses em que a imediata produção de efeitos da decisão culminar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. Na hipótese, não se vislumbra o preenchimento dos requisitos autorizadores do pleito. Em juízo de cognição sumária e superficial, o alegado perigo de dano e risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados, que justifique não se aguardar o desfecho dos autos. A decisão agravada, observando-se tratar de relação de consumo (ação indenizatória, em fase de cumprimento de sentença, no 0712533-91.2022.8.07.0006), reconheceu a existência de indícios de formação de Grupo Econômico entre as empresas, em razão do entrelaçamento dos sócios, ao que tudo indica, familiares próximos, correlação no contrato social, exercício da mesma atividade, além de estarem instaladas no mesmo endereço. O Juízo de origem aplicou a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28 do CDC, a qual é mais benéfica para o consumidor e não exige prova da fraude ou do abuso do direito, bastando para tanto a demonstração, pelo consumidor, do estado de insolvência do fornecedor, deferindo a desconsideração da personalidade jurídica. Sustentam os agravantes que o agravado não demonstrou o preenchimento dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil (abuso de personalidade e confusão patrimonial) e reafirmam que o fato do endereço e atividades secundárias serem semelhantes, não são suficientes para amparar o pedido. Em razão da natureza consumerista tratada nos autos principais, a princípio, correta a aplicação da Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, prevista no art. 28 do CDC, em detrimento aos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil, flexibilizando as regras da desconsideração da personalidade jurídica, a fim de facilitar ao consumidor, hipossuficiente, a persecução de seus créditos. De acordo com a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, desnecessária a comprovação, pelo consumidor, do abuso da personalidade jurídica, de fraude ou de qualquer fato jurídico que lhe dificulte o recebimento de seu crédito, sendo suficiente a demonstração de que a personalidade jurídica é instrumento prejudicial aos seus interesses, o que se pode verificar, no caso dos autos, diante das tentativas infrutíferas de expropriação de bens da empresa devedora, além da “parte ré encerrar suas atividades sem saldar sua dívida dos autos”, conforme consta da decisão agravada. Ante todo o exposto, indefiro a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas informações. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora